Tribunal: TJMT
Processo: 1013549-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1013549-10.2019.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: CARMEM DE MORAIS LEITE.
Recorrido: BANCO SANTANDER S/A.
Data do Julgamento: 30/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
2. As telas sistêmicas e faturas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013549-10.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN DE MORAIS LEITE - CPF: 027.381.241-60 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

As telas sistêmicas e faturas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020